Tribunal: TJDFT
Processo: 0711461-41.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA. CRIME EM APURAÇÃO NOS AUTOS DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PARA O PROCESSO. ESCLARECIMENTO SOBRE OS FATOS. QUESTÃO A SER DIRIMIDA QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas que interessem ao processo não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.
2. Em que pese a demonstração da propriedade do bem pelo recorrente, o contexto em que se deu a apreensão permite concluir que o objeto se mostra importante para a persecução penal, circunstância que será mais bem apreciada por ocasião do término da instrução probatória pelo d. juiz de origem.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.